Tribunal: STF
Processo: HC 189719
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Processual penal. Habeas corpus. Fraude em licitação. Crime contra a ordem tributária. Associação criminosa. Corrupção. Alegação de excesso de prazo no julgamento pelo STJ. Medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do relator do RHC 120.237, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 90 e art. 96 da Lei 8.666/93; art. 4º, III, c, da Lei 8.137/90, art. 288, art. 317 e art. 333, todos do Código Penal.
    3. Buscando a revogação das medidas cautelares aplicadas, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3º Região. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 120.237). O Relator, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), negou provimento ao recurso. Contra a decisão, foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados pelo Min. Relator. Na sequência, foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, “falta de provimento jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental do RHC 120.237/SP, que está pronto para julgamento desde 9.3.2020, contudo ainda não pautado para deliberação da 5ª Turma até a presente data, passados 5 (cinco) meses”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento de que o “recorrente está desde 31.10.2018 – há quase de 2 (dois) anos – com sua liberdade restringida, seja totalmente (pela prisão cautelar), seja parcialmente (pelo recolhimento domiciliar), aguardando o encerramento das investigações pelo Delegado de Polícia [...]”. Ademais, aponta “violação da isonomia em relação a outros investigados na mesma situação, mas que não possuem contra si qualquer medida cautelar ou fiança”; e “impossibilidade financeira de manutenção da fiança”.
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer:
    “(A) Em caráter liminar, ante o excesso de prazo da restrição da liberdade de locomoção do investigado, em face do não encerramento das investigações, bem como rompimento da isonomia de tratamento com os outros investigados, requer-se que o paciente seja liberado das obrigações cautelares assumidas no termo de compromisso, qual seja: 1. Comparecimento pessoal e bimestral no Juízo a quo, para informar e justificar suas atividades; 2. Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas; 3. Proibição de se ausentar do município em que resida, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; 4. Recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h00 às 07h00, não podendo sair de casa nosfinais de semana; 5. Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira com a Administração Pública em qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal até ulterior deliberação; 6. Fiança de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
    (B) Ao final, após informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público Federal, seja a medida liminar confirmada por decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, garantindo-se a ordem de habeas corpus pleiteada. 
    (C) Subsidiariamente ao pedido de revogação integral da prestação de fiança, seja ela ao menos reduzida de 2/3, ou outro valor a critério do Juízo, tendo em vista a situação econômica do paciente.
    (D) Subsidiariamente ao pedido principal, caso o Supremo Tribunal Federal entenda necessário o julgamento do agravo regimental, o que se admite por argumentar, pois a ilegalidade é patente, requer-se seja oficiado ao Superior Tribunal de Justiça para que o faça de maneira expedita.” 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ a respeito, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Na hipótese de que se trata, o Juízo de origem destacou a “complexidade e peculiaridades do caso concreto, vale dizer, a amplitude e sofisticação de atividade criminosa complexa, envolvendo diversos contratos e implicação de considerável número de investigados”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Eventual análise da capacidade econômica do paciente para “manutenção da fiança” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    13. As duas Turmas do STF têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 
    14. No caso dos autos, a página oficial do STJ na internet informa que, em 06.11.2019, O RHC 120.237 foi distribuído ao Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE). A liminar foi indeferida em 07.11.2019 e, em 03.02.2020, o Min. Relator, monocraticamente, negou provimento ao recurso. Em 09.03.2020, foi protocolado agravo regimental, e, em 24.03.2020, houve a redistribuição do feito por prevenção, em razão de sucessão, ao Ministro Felix Fischer. Em 29.06.2020, foram solicitadas “informações atualizadas e pormenorizadas” ao Juízo de primeiro grau e ao TRF da 3ª Região sobre o andamento da ação penal. Atualmente os autos encontram-se conclusos para julgamento. Nessas condições, não verifico desídia que justifique a concessão do pedido. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator